Tribunal: STF
Processo: RE 1527812
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Município de Belford Roxo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁIRO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SEM QUE REPRESENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES, NOS CASOS DE GRAVE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRECEDENTES DO STF. ART. 6º E 195 DA CRFB QUE ALÇAM A ASSISTÊNCIA SOCIAL À QUALIDADE DE DIREITO FUNDAMENTAL. REITERADA VIOLAÇÃO DAS NORMAS INSCULPIDAS NA LEI Nº 8.742/93, COMPROVADA PELOS RELATÓRIOS QUE INSTRUEM A INICIAL. RECONHECIMENTO DA SITUAÇÃO PELO PRÓPRIO ENTE FEDERATIVO MUNICIPAL. GRAVE QUADRO REVELADO, EM QUE NEM MESMO OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO BÁSICO E ESPECIALIZADO ALCANÇAM OS PADRÕES MÍNIMOS EXIGIDOS PELAS NORMAS LEGAIS E INFRALEGAIS. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO, DETERMINANDO MEDIDAS CAPAZES DE CONCRETIZAR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS, QUE SE IMPÕE. ADEMAIS, TODAS AS PROVIDÊNCIAS IMPOSTAS PELA SENTENÇA ATENDEM ÀS NOVAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO ART. 22 DA LINDB, APLICÁVEIS QUANDO DA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS SOBRE GESTÃO PÚBLICA. DECISÃO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO OS OBSTÁCULOS E AS DIFICULDADES REAIS DO GESTOR, BEM COMO AS EXIGÊNCIAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. A SENTENCIANTE NADA MAIS FEZ QUE DETERMINAR O CUMPRIMENTO DOS PADRÕES MÍNIMOS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTABELECIDOS PELA LEI. SENTENÇA QUE SE MANTÉM EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. “



    Em sede de juízo de retratação, o Tribunal de Origem manteve o acordão, informando que a sentença adotou os parâmetros constantes no Tema nº 698 da repercussão geral, cuja ementa transcrevo:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 1.030, II, DO NCPC. DISSONÂNCIA EM RELAÇÃO À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA Nº 698 DO STF NÃO CONFIGURADA: “TESE: 1. A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À REALIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS, EM CASO DE AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO, NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 2. A DECISÃO JUDICIAL, COMO REGRA, EM LUGAR DE DETERMINAR MEDIDAS PONTUAIS, DEVE APONTAR AS FINALIDADES A SEREM ALCANÇADAS E DETERMINAR À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE APRESENTE UM PLANO E/OU OS MEIOS ADEQUADOS PARA ALCANÇAR O RESULTADO. 3. NO CASO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, O DÉFICIT DE PROFISSIONAIS PODE SER SUPRIDO POR CONCURSO PÚBLICO OU, POR EXEMPLO, PELO REMANEJAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PELA CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (OS) E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP)”. 1. Conforme se destacou no acórdão que confirmou a sentença, pôde-se notar a partir do relatório, além do cadastramento de famílias abaixo do exigido em lei, dos formulários cadastrais não atenderem aos padrões nacionais, com relação aos recursos humanos, verificou-se que as unidades de atendimento não contam sequer com a composição regular das equipes exigidas em cada um dos centros de referência. 2. Ressaltou-se, ainda, que, de acordo com o relatório, vultosa quantia de verbas foi repassada pela União ao município a título de transferência constitucional para a execução dos serviços de assistência social, de modo que se evidenciou que as violação das normas relativas a PNAS e ao SUAS é sistemática, e vai além da situação econômico-financeira do município, exigindo resposta do Poder Judiciário a fim de compelir o Poder Executivo, responsável pela implementação das medidas e execução dos programas de assistência social, a adotar providências no sentido de, ao menos, atender aos padrões mínimos legais. 3. Assevero que as medidas impostas pela sentença, como consignado na fundamentação, cumpriu fielmente o estabelecido no art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que na interpretação das normas incidentes no caso concreto, nitidamente de caráter de gestão pública, foram considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor na implementação da política de assistência social no âmbito municipal. Isso foi feito com a concessão de prazos para a realização de relatórios de acompanhamento, de concurso públicos, e para adequação aos padrões do SUAS. 4. Revela-se que, mesmo antes da tese firmada pelo C. STF, a sentença e o acórdão que a confirmou já caminharam no mesmo sentido do entendimento adotado em sede de repercussão geral, razão pela qual entendo não merecer prosperar o exercício do juízo de retratação. 5. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DENEGADO.“



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 2º da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, esta Suprema Corte reafirmou a possibilidade da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço.



    Na presente hipótese, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao Município de Belford Roxo a:



    “a) a elaboração de relatório diagnóstico sócio territorial que - permita identificar as peculiaridades do território, dados de incidência de riscos e violações de direitos, as demandas existentes, bem como o mapeamento da rede de articulação do Creas, no prazo de 120 (cento e vinte) dias. Após a elaboração do relatório, este deverá ser apresentado perante o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) para deliberação e aprovação no prazo de 30 (trinta) dias. 



    b) a construção ou a providência de imóveis com o fim de instalação e funcionamento de Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), devendo tais imóveis atenderem aos requisitos preconizados na Resolução CNAS 10912009, no prazo de 1 (um) ano; 



    c) o custeio das despesas necessárias ao adequado funcionamento de todos os Creas e unidades de proteção social especial por aqueles referenciadas, inclusive criadas após a propositura da ação; 



    d) a construção ou a providência de imóveis com o fim de instalação e funcionamento de Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Creas-Pop), devendo tais imóveis atenderem aos requisitos preconizados na Resolução CNAS 10912009, no prazo de 1 (um) ano; 



    e) o custeio das despesas necessárias ao adequado funcionamento de todos os Creas-Pop e unidades de proteção social especial por aqueles referenciadas, inclusive criadas após a propositura da ação; 



    f) a providência de ambiente físico e recursos materiais adequados, nos termos da Resolução CNAS 10912009, para a execução dos serviços de proteção especial listados na inicial, no prazo de 1 (um) ano; 



    g) o fornecimento ou a contratação de funcionários necessários para o regular funcionamento de cada um dos Creas, Creas-Pop e demais equipamentos socioassistenciais referenciados, observados os critérios da Resolução CNAS 26912006; 



    h) a realização de concurso público para preenchimento, por servidores efetivos, dos cargos relacionados à atividade fim de assistência social no âmbito dos Creas, Creas-Pop e demais equipamentos socioassistenciais, observados os critérios da Resolução CNAS 26912006, assinando o prazo de 6 (seis) meses para elaboração de edital e de 1 (um) ano para realização do certame, inclusive a ato de nomeação;



    i) a manutenção do funcionamento dos Creas existentes pelo período mínimo de 5 (cinco) dias semanais, por 8 (oito) horas diárias; 



    j) a manutenção do funcionamento, em cada um dos Creas existentes, em conformidade com a normatização do Sistema Único de Assistência Social, mormente a Resolução CNAS 10912009, do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), sem prejuízo de outros serviços da estrutura da proteção social especial que entender necessários; 



    k) a manutenção no Creas ou em outro equipamento referenciado o Serviço Especializado em Abordagem Social e o Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias, em conformidade com a normatização do Sistema Único de Assistência Social, mormente a Resolução CNAS 10912009; 



    1) a manutenção do funcionamento em cada um dos CreasPop existentes, em conformidade com a normatização do Sistema Único de Assistência Social, mormente a Resolução CNAS 10912009, o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua; 



    m) a construção ou a providência de imóveis com o fim de instalação e funcionamento de unidades prestadoras de Serviços de Acolhimento Institucional, sendo uma para adultos e famílias, devendo tais imóveis atenderem aos requisitos preconizados na Resolução CNAS 10912009, no prazo de 1 (um) ano; 



    n) a manutenção do funcionamento e articulação com os Creas existentes, para fins de referenciamento e contrarreferenciamento, em conformidade com a normatização do Sistema único de Assistência Social, mormente a Resolução CNAS 10912009, das unidades prestadores de Serviços de Acolhimento Institucional; 



    o) a apresentação, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do diagnóstico realizado pelo CMAS, de um plano adequado de referenciamento da demanda de proteção especial de alta complexidade para equipamentos localizados fora do território municipal, o qual deverá ser executado após homologação judicial.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está parcialmente alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para assegurar a fruição de direitos fundamentais constitucionalmente previstos, nestes compreendida a proteção integral à criança e ao adolescente, aos hipossuficientes e às pessoas em situação de rua. 



    Contudo, na execução do julgado são necessários a adoção de diálogo institucional e prazos adequados à conformação da política ao planejamento estatal e às disponibilidades orçamentárias, evitando-se, tanto quanto possível, medidas pontuais coercitivamente impostas. Lembro o item 2 da Tese nº 698:



    “2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.”



     No plano constarão prazos, recursos e medidas, prestigiando-se a discricionariedade administrativa tanto quanto possível, sem prejuízo das decisões judiciais que forem imprescindíveis para o cumprimento do julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para que o julgado seja adequado ao procedimento fixado na Tese nº 698 do STF, com a apresentação, pelo Município de Belford Roxo, de um plano para alcançar os resultados, conforme a ordem constitucional e legal, à luz das finalidades judicialmente fixadas.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente